Tribunal: TJMT
Processo: 1015611-90.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015611-90.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GABRIEL SALDANHA PEGORARO - CPF: 035.358.711-74 (ADVOGADO), MARCELO KEVILYN DA SILVA SOUZA - CPF: 037.211.151-39 (AGRAVANTE), RUBENS RIZZIERI - CPF: 406.037.251-04 (AGRAVADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (AGRAVADO), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO), GUILHERME SALDANHA PEGORARO - CPF: 041.604.621-54 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), DIOMAR REZZIERI - CPF: 340.726.089-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA PARA DETERMINAR AO RÉU QUE EFETUE O PAGAMENTO MENSAL DE PENSÃO E ARQUE COM OS CUSTOS DE CIRURGIA – RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO - AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC
– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O material probatório anexado não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar mesmo a existência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.

Com base apenas no boletim de ocorrência e relatórios médicos, não há como imputar a responsabilidade aos agravados para justificar a medida pretendida, uma vez que não há prova, por ora, quanto a culpa para o acidente.

Assim, muito embora exista comprovação quanto aos danos experimentados, e elementos indicando as lesões sofridas, como laudos médicos, solicitações médicas, e ressalvando a provisoriedade do exame que se realiza nesta oportunidade, ainda não é possível fazer um juízo de relativa probabilidade de confirmação dos fatos narrados na inicial, haja vista a ausência de quaisquer outros elementos probatórios acerca da dinâmica do acidente, mostrando-se necessária a formação do contraditório e coleta de provas outras, a fim de promover melhor elucidação dos fatos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARCELO KEVILYN DA SILVA SOUZA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, na Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos c/c Obrigação de Fazer n.o 1015644- 35.2023.8.11.0015, movida em desfavor de ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S/A e RUBENS RIZZIERI, que indeferiu o pedido de tutela de urgência postulado na exordial.

Em suas razões, alega o agravante que o acidente ocorreu exclusivamente por culpa do agravado, bem como que este auxiliava o agravante mensalmente desde o acidente com R$1.150,00 (mil cento e cinquenta reais), contudo, deixou depositar o auxílio desde junho.

Afirma que não há razão lógica para aguardar o desfecho do processo, principalmente porque corre risco de amputação da perna, e as lesões ósseas do quadril e perna já estão refletindo na saúde de outras partes do corpo.

Defende que seu direito está amparado pela Constituição Federal artigo 5o, inciso X, e Artigo 186 do Código Civil.

Assim, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal para o fim de determinar que o agravado Rubens continue depositando o auxílio mensal no valor de um salário mínimo, bem ainda que agravados arquem com os custos de sua cirurgia de emergência no valor de R$182.354,00.

No mérito, pugna seja provido o recurso para reformar a decisão interlocutória agravada, nos termos da liminar recursal.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 175933160).

Contraminuta do agravado ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S/A (ID 180351687).

Contraminuta do agravado RUBENS RIZZIERI (186841187).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E FISÍCOS/ESTÉTICOS C/C PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por MARCELO KEVILYN DA SILVA SOUZA em face de RUBENS RIZZIERI e ALLIANZ SEGUROS S/A, aduzindo que, em 21/10/2020, as partes se envolveram em um acidente de trânsito, provocado pelo 1o réu,o qual lhe causou danos físicos oriundos de necrose na perna esquerda, fratura exposta de tíbia esquerda, luxação crônica de quadril esquerdo, pseudoartrose infectada tíbia esquerda, lesão no nervo fíbular comprovada por eletroneuromiografia, artrose, corre riscos reais de amputação da perna, ausência de dorsoflexão de tornozelo, que evoluiu com infecção agressiva sendo necessária longa internação e diversas cirurgias.

Aduz que está atualmente incapacitado para o trabalho e que os danos sofridos serão permanentes, tendo que conviver com as sequelas do acidente, limitando-o de ter uma vida normal, tanto fisicamente como financeiramente.

Além disso, afirma que necessita de maneira urgente de uma cirurgia especial com material especial para reconstrução do quadril esquerdo e alongamento do fêmur ipsilateral, pois, com a prorrogação da cirurgia, há também dificuldade técnica cada vez maior do procedimento ortopédico, prejudicando também a reabilitação pósoperatória e o resultado final da cirurgia, como ganho de amplitude de movimento, analgesia e qualidade de vida.

Anota que o requerido contratou junto à 2a requerida o seguro automóvel do veículo marca: RENALT, modelo: Kwid Zen 1.0 12V SCe flex 4 portas, ano: 2019, placa: QCF7183, chassi: 93YRBB006KJ848667, por meio da apólice 5177-2020-71-31-0278034, fica evidenciado a responsabilidade solidaria das requeridas, nos termos da apólice de seguro, conforme artigo 264 do Código Civil.

Diante dos fatos, pugnou, em sede de tutela de urgência, fosse fixado o valor correspondente a um salário mínimo como forma de pensão mensal provisória ao autor, sendo o valor atual de R$1.320,00 (mil trezentos e vinte reais), a ser pago pelo requerido Rubens Rizzieri.

Requereu, ainda, fosse determinado, de imediato, o custeio integral do tratamento médico do Autor por parte das requeridas, consistente em procedimento cirúrgico ortopédica para reconstrução acetabular, osteotomia no fêmur de encurtamento e alongamento do membro inferior esquerdo ao mesmo tempo e mais fixação com placas e parafusos e realização de artroplastia total do quadril, por ser uma cirugia extremamente grande e complexa, R$ 58.000,00 (cinquenta e oito mil reais), a título de honorário da equipe médica, e a título de materiais especais que serão utilizados na cirurgia, no valor de R$124.354,00 (cento e vinte e quatro mil trezentos e cinquenta e quatro reais), totalizando o valor de R$182.354,00 (cento e oitenta e dois mil trezentos e cinquenta e quatro reais), com a imposição de multa por descumprimento de ordem judicial.

Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado de piso, por não vislumbrar os requisitos autorizadores do art. 300, do CPC, indeferiu os pedidos, o que motivou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

A meu ver, o material probatório anexado não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar mesmo a existência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.

Isso porque não há prova, por ora, quanto a culpa para o acidente. Com base apenas no boletim de ocorrência e relatórios médicos, não há como imputar a responsabilidade aos agravados para justificar a medida pretendida.

Muito embora exista comprovação quanto aos danos experimentados, e elementos indicando as lesões sofridas, como laudos médicos, solicitações médicas, e ressalvando a provisoriedade do exame que se realiza nesta oportunidade, ainda não é possível fazer um juízo de relativa probabilidade de confirmação dos fatos narrados na inicial, haja vista a ausência de quaisquer outros elementos probatórios acerca da dinâmica do acidente, mostrando-se necessária a formação do contraditório e coleta de provas outras, a fim de promover melhor elucidação dos fatos.

Por mais que o agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, visto que a questão relativa à culpa pelo acidente, inobstante a responsabilidade objetiva, neste ponto exige a produção de outras provas.

Com efeito, a simples afirmação de que o acidente se deu por culpa do condutor do veículo, não é o bastante para a concessão da tutela de urgência.

Como bem ressaltou o magistrado de piso:

“Compulsando o material cognitivo produzido no processo, deflui-se que não subsistem evidências concretas que reúnam a capacidade de demonstrar, com um grau mínimo de segurança, a verossimilhança da alegação. Efetivamente, por ora, da análise meticulosa do conjunto probatório produzido no processo, depreende-se, em um juízo de cognição sumária, que não ficou demonstrado a ocorrência do acidente de trânsito nas condições nas condições descritas na petição inicial, bem como a existência dos requisitos que justificam a imposição da responsabilidade civil dos requeridos. A verificação destes fatos/acontecimentos, na realidade, na hipótese concreta, reclama/exige debate aprofundado sobre todo o conjunto de subsídios probatórios que circundam os fatos — circunstância que se interpõe como obstáculo intransponível à concessão da tutela de urgência.”

Portanto, os fatos alegados, ao menos por ora, são controversos e somente poderão ser melhor examinados sob o contraditório.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONSÓRCIO DE TRANSPORTE COLETIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PENSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO RATIFICADA. PRECEDENTE DESTE COLEGIADO. O consórcio de empresas que presta serviço de transporte coletivo é desprovido de personalidade jurídica. Logo, não há como responsabilizá-lo pelo evento danoso descrito na inicial. Ilegitimidade passiva ratificada. Tendo presente que o feito está em seu nascedouro, ainda sem a devida dilação probatória, seria prematura a reversão do entendimento questionado quanto ao indeferimento do pedido de fixação de pensionamento. Por mais que não se ignore o sofrimento vivenciado pelos agravantes, não há nos autos, por ora, dados que confortem com necessária certeza a responsabilização exclusiva dos agravados. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento no 70084130657, 11a Câmara Cível, Relator: Guinther Spode, Julgado em: 31-08-2020)

Assim, ainda que relevante a fundamentação da agravante, dadas as peculiaridades do caso, não há razão para conceder a tutela requerida, sendo, pois, imprescindível o contraditório.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024